Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON DE SOUZA VIEIRA - CPF: 189.871.259-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1000173-89.2021.811.0001

Origem: 8° Juizado Especial de Cuiabá

Parte Embargante(s): Banco Safra S/A

Parte Embargado(s): Wilson de Souza Vieira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 182

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte demandada em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, que à unanimidade, sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso e
negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença recorrida.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão no acórdão, que deixou de analisar o pedido de remessa de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de prestar maiores informações acerca de eventual montante recebido pelo embargado a título de empréstimo, que alega não ter contraído.

Devidamente intimada, a parte embargada pede a manutenção do acórdão embargado e a condenação do banco requerido ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação de declaratória em que fora declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da nulidade das cobranças relativas ao empréstimo consignado não contratado pelo autor; restituição em dobro das quantias debitadas indevidamente de seu contracheque e danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na ocasião do julgamento dos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, a MM. Juíza Relatora, que conduzia o processo à época, deu provimento apenas ao apelo do demandante, majorando a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que o embargante não indicou qualquer omissão no acórdão embargado, mormente porque não fora apresentado aos autos qualquer documento que comprovasse a contratação do empréstimo objeto da lide pelo consumidor, razão pela qual as cobranças lançadas em seu contracheque foram consideradas ilegítimas.

Importante destacar que o comprovante de transferência de valores (TED) para conta que supostamente seria de titularidade do consumidor junto à CAIXA Econômica Federal somente fora juntado aos autos em sede recursal (id. 104174013), e o respectivo pedido de expedição de ofício, que embasa os presentes aclaratórios, também fora formulado apenas em tal fase, sem qualquer justificativa pelo banco embargante.

Sobre o tema, filio-me ao entendimento de que a apresentação de provas em sede recursal somente será admitida quando a parte interessada justificar o porquê de não as ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e também da ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC.

Desse modo, ainda que a referida TED fosse admitida com o objetivo de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, não tem a mesma, sozinha, o condão de atestar a veracidade da contratação.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Por consequência,
condeno
o Embargante ao pagamento de multa, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022